Tribunal: TJDFT
Processo: 0714361-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA. PRELIMINAR. ROL ARTIGO 1.015 DO CPC. REJEITADA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREECHIDOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência realizado pele parte agravante adequando-se ao inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de constrição prévia de bens para garantir penhora futura quando há fortes indícios de ameaça de dilapidação do patrimônio.
2.1. Do arcabouço probatório não é possível verificar qualquer risco a justificar o arresto cautelar pretendido pela parte agravante. Assim, ausente o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela, a decisão agravada deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.